Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735226-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO contra decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A. (autos no 0705483-74.2023.8.07.0007). A decisão agravada deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (ID no 168307845): “Custas pagas (ID 153537537). Trata-se de ação de busca e apreensão de veículos, partes qualificadas nos autos. Extrai-se dos autos que a petição inicial foi indeferida porque a parte autora não atendeu à decisão de ID 159450544, a qual determinou a juntada de nova guia de custas com indicação correta da circunscrição judiciária onde tramita o presente feito (Águas Claras, e não Taguatinga). Após a prolação da sentença de extinção, a parte autora opôs embargos declaratórios e interpôs apelação. Decido. Em juízo de retratação, hei por bem reconsiderar a determinação referente à juntada de nova guia de custas com eventual correção dos dados relativos à circunscrição judiciária onde tramita o feito (Águas claras), considerando que a ação foi ajuizada originalmente no foro de Taguatinga, cujo juízo determinou a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis desta circunscrição judiciária de Águas Claras (decisão de ID 154338961), de modo que a localidade indicada na guia de ID 153537536 (Taguatinga) foi preenchida de forma adequada, pois correspondia ao local de ajuizamento de ação. Portanto, com fundamento no juízo de retratação (art. 331 do CPC), desconstituo a sentença de extinção proferida nos autos (ID 164210133) para determinar o prosseguimento do feito. Em consequência, reputo prejudicados os embargos declaratórios opostos contra a sentença ora desconstituída. No mais, passo à análise do pedido liminar formulado na petição inicial. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré ( NISSAN, MODELO: KICKS ADVANCE 1.6, MOVIDO A: GASOLINA, ANO/MODELO:2021, COR: AZUL, PLACA: REN8E21, CHASSI: 94DFCAP15NB108085 , RENAVAM: 001267209868). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 153537535), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 153537528. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 153537527). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se. Cumpra-se.” Nas razões recursais, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela liminar de busca e apreensão. Afirma que o agravado apresente a suposta constituição em mora indicando endereço errado, sem indicação da torre (A ou B) e constando cidade diversa da qual reside. Sustenta que foi realizada renegociação da dívida após a distribuição da ação de busca e apreensão. Aponta que a renegociação da dívida faz desaparecer o interesse na demanda. Defende a impossibilidade de diligência fora do horário de expediente forense e que não restou demonstrada nos autos a urgência, a fim de autorizar o cumprimento do mandado durante o plantão judiciário. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de busca e apreensão de veículo em virtude do inadimplemento do contrato de financiamento entabulado entre as partes. A decisão agravada deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (NISSAN, modelo: Kicks Advance 1.6, movido a: gasolina, ano/modelo:2021, cor: azul, placa: ren8e21). O agravante alega que a notificação da mora foi enviada de maneira errônea, eis que indica cidade diversa e não detalha qual a torre em que se encontra o endereço. Razão não lhe assiste. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. E, além disso, segundo a jurisprudência do STJ: “(...) nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.” (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 09/05/2016). Em que pese a carta enviada indicar a cidade de Taguatinga, o CEP está correto, o que, por si só, demonstra que a correspondência não seria entregue em cidade diversa. Além disso, o carimbo da unidade de entrega é da cidade de Águas Claras, onde reside o agravante. Ainda, há a indicação expressa do apartamento “107 B”. Ressalta-se que, em nenhum momento o agravante afirma que não recebeu a notificação ou impugna a assinatura firmada na mesma. No que tange ao suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes, consta dos autos que o mesmo não foi concretizado por ausência de anuência do requerente. O próprio agravante relata nos autos de origem que não concorda com os termos do acordo: “(...) Acordo extrajudicial aceito pelo Requerido, ficou consignado que o pagamento da primeira parcela será efetuado em 11/04/2023, comprovante de pagamento em anexo. Porém, o Requerido insistentemente solicitou um boleto para pagamento ou indicação da conta via telefone, via telefone ao Requerido. Contudo, o Requerente fez a exigência de instalação rastreador no veículo. UM ABSURDO! (Documento em anexo)” (ID no 155200649). Ou seja, nenhuma das partes anuiu com os termos do acordo e o mesmo não se concretizou. Por fim, insta salientar que a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo apenas autorizou o cumprimento da ordem fora do horário do expediente forense em caso de necessidade, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Não há qualquer irregularidade na medida e o seu conteúdo não é matéria passível de arguição por agravo de instrumento. Desta feita, apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023 14:01:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador